Tribunal: TJMT
Processo: 0015638-47.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015638-47.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LIDIANE SOUZA MOREIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO EM DECORRÊNCIA DE FATO POSTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A comprovação inequívoca de que a apelante mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 6,58g de cocaína e 6,16g de maconha com finalidade mercantil autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Embora a outra ação penal movida contra a paciente seja decorrente de fato posterior ao crime tratado nos autos, ela é suficientemente hábil a indicar a dedicação a atividades criminosas e impedir, por conseguinte, o reconhecimento do delito na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lidiane Souza Moreira
foi
condenada
à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, porque segundo a sentença respectiva cometera, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Em razões recursais, pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente
, requereu
o reconhecimento do crime na
forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) (Id 56114485).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (Id 56114486).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id 60254952),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a
absolvição
da apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, incidindo-se a causa de diminuição de pena disposta no §4º do art. 33 da Lei n.11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Provas testemunhais firmes e seguras, em consonância com os demais elementos probatórios angariados ao feito.
Variedade da droga indica a prática de narcotráfico
.
Apreensão de petrechos utilizados no preparo da droga para futura destinação mercantil.
Tráfico privilegiado devidamente afastado. Apelante
responde a outra ação penal também pela prática de tráfico
ilícito de drogas. Não preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta. revisão.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020